Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000315-79.2016.8.07.0007 RECORRENTE: EDGAR FORTUNATO BRAZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMAIS PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONDENADO O RÉU POR LESÃO CORPORAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o acusado, após discussão ocorrida com a sua ex-namorada, motivada por razões de ciúmes, avançou em direção a ela, desferindo-lhe socos, chutes e puxões de cabelo, golpes que causaram as lesões descritas pela denúncia. 2. Demonstradas de forma segura a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, deve a sentença vergastada ser reformada, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista o arcabouço probatório produzido nos autos ser suficiente para suprir a falta de realização de exame de corpo de delito, que é prescindível quando as demais provas demonstram a ofensa à integridade física sofrida pela ofendida, como o depoimento de testemunhas e imagens das lesões provocadas pelo acusado. Precedentes. 3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando restou claramente demostrada a conduta do acusado em ofender a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões descritas na denúncia. 4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço. 5. Diante de fundada dúvida acerca da materialidade do crime de ameaça imputado ao réu, não há outro caminho a ser seguido senão o da absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. 6. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal previsto no art. 129 § 9o do CP, mantendo a absolvição quanto ao crime de ameaça, nos termos do art. 386, VII do CPP. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). De igual sorte, “Havendo o Tribunal de origem, após detida análise do acervo fático, expressamente reconhecido que houve a comprovação das lesões sofridas pela vítima, o reconhecimento da alegada desclassificação da conduta exigiria, necessariamente, revolvimento do conjunto probatório, providência que encontra óbice no verbete sumular de n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1726781/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 12/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009